Tribunal: TJDFT
Processo: 0709480-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0709480-52.2024.8.07.0000 PACIENTE: GUILHERME PIASSI VILELA IMPETRANTE: ALEXANDRE OLIVEIRA BARROSO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de embargos de declaração (ID 56912259) interpostos por GUILHERME PIASSI VILELA em face à decisão que negou o pedido liminar. Alegou a presença de erros materiais, uma vez que: (i) diferentemente do que constou da decisão, não se trata da terceira impetração em desfavor do paciente, mas da primeira, pois as anteriores referem-se aos corréus. Além disso, (ii) na decisão constou que a prisão preventiva foi fundamentada, dentre outros argumentos, na condenação por associação para o tráfico de drogas nos autos n. 0718501-20.2022.8.07.0001, porém, ainda não houve sentença na referida ação penal, que se encontra em fase de alegações finais. Pugnou pelo saneamento dos vícios, ainda que não tenham o condão de alterar o decisum, para o correto deslinde da marcha processual. É o relatório. Decido. Assiste razão ao embargante. Trata-se, de fato, da primeira (e não da terceira) impetração em seu favor, pois os “habeas corpus” anteriores (indicados na decisão embargada) se referem aos corréus (o HBC n. 0712501-70.2023.8.07.0000 tem como paciente LEONARDO RIETHER DE PAIVA e o HBC 0743093-97.2023.8.07.0000 tem como paciente MATHEUS MASCARENHAS LEAL). Quanto ao segundo vício apontado, nota-se que a decisão combatida apenas fez constar a informação (de condenação por crime de associação criminosa nos autos n. 0718501-20.2022.8.07.0001), nos moldes em que apresentada na decisão do Juízo de origem que manteve a prisão preventiva. De toda sorte, corrige-se para constar que na referida ação penal ainda não foi proferida sentença, o que não altera o resultado de indeferimento da liminar, diante dos demais fundamentos empregados, inclusive sentenças em outras ações penais. DIANTE DO EXPOSTO, dou provimento aos embargos de declaração para constar que se trata da primeira (e não da terceira) impetração em favor do paciente, e que o paciente responde como réu na ação penal n. 0718501-20.2022.8.07.0001, ainda não sentenciada, sem alteração quanto ao indeferimento da liminar. Int. Brasília, 15 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator